Tribunal: STF
Processo: ARE 1383041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CONCUSSÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 316, C/C ART. 71, TODOS DO CP) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INACOLHIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PREVARICAÇÃO - CARACTERIZADA A CONDUTA TÍPICA DO CRIME MAIS GRAVE - CRIME CONTINUADO EM SUA FORMA CONSUMADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESIMETRIA PENAL - PENA-BASE E DEMAIS FASES DA REPRIMENDA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADDE E PROPORCIONALIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - RÉU QUE PRATICOU DIVERSAS AÇÕES, EM MOMENTOS DISTINTOS, ATINGINDO 06 (SEIS) VÍTIMAS - PATAMAR EM 1/3 QUE SE MOSTRA JUSTO E RAZOÁVEL - CORREÇÃO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO - RÉU REINCIDENTE (PROC. 20115000306) PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - RÉU REINCIDENTE E QUE POSSUI PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO, BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM APLICAÇÃO DE DEMISSÃO - MOTIVOS SUFICIENTES PARA A PENALIDADE DESCRITA NO ART. 92, DO CP - PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA ARMA DE FOGO - INACOLHIMENTO - ARTEFATO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITÓGENA E QUE NÃO PODE SER DEVOLVIDO AO RÉU EM RAZÃO DA PERDA DE SUA FUNÇÃO DE POLICIAL CIVIL - APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No tocante à determinação de perda da função/cargo público, entendo como o sentenciante, porém ressaltando alguns pontos.



    Observo que a aplicação de tal punição não é efeito automático da condenação, como prevê o art.92, parágrafo único, do CP, que reza:



    (...)



    Porém, no caso peculiar do ora Apelante, a sentença também abordou que este é réu reincidente (processo nº 20115000306).



    Além disso, JOÃO DE DEUS SANTOS responde processo pelos crimes de associação para o tráfico, cessão ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção passiva, havendo, ainda, processo administrativo disciplinar na Corregedoria da Polícia Civil de Sergipe, tendo sido aplicada penalidade de demissão, pendente recurso administrativo.



    Ante tais razões, entendo pertinente e justificável a aplicação da medida de perda da função pública, nos moldes do sentenciante.



    Em relação à restituição da arma apreendida, conforme se vê do Auto de Apreensão nº 003/2018, inserto no Auto de Prisão em Flagrante,tal artefato pertence ao ora Apelante.



    Entretanto, ressalto que a única possibilidade de este poder portar referido armamento seria em razão da sua atividade de policial civil a qual, em razão da presente decisão, não mais persiste em razão da gravidade dos fatos apurados.



    A arma de fogo o tipo pistola PT 58 HC PLUS, marca Taurus, calibre .380, nº de série KVD83829, com 17(dezessete) munições e 01(um)carregador apreendidos também foram objetos do delito em tela.



    Nesse sentido, em razão de o referido armamento ter sido parte integrante da prática delitiva e ainda considerando que a perda da função pública e a condenação inabilitarão o Apelante para posse ou porte de arma de foto, não acolho também o pleito de restituição suscitado pelo Apelante.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente